Tribunal: TJES
Processo: 5002238-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002238-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: FÁBIO GOMES COSTA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Diante das peculiaridades do caso em testilha, entende-se ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002238-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002238-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: FÁBIO GOMES COSTA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
C
omprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, havendo motivação idônea quanto às circunstâncias que apontam para a necessidade de se garantir a ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e sobressai a imprescindibilidade de manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Diante das peculiaridades do caso em testilha, entende-se ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002238-05.2023.8.08.0000

PACIENTE: FÁBIO GOMES COSTA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FÁBIO GOMES COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pel
o

MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE
MARATAÍZES
/
ES
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face d
o
paciente nos autos n
º

0000072-72.2023.8.08.0069
, onde se aponta a prática dos delitos previstos no artigo
art. 33,

caput,
da Lei n. 11.343/06,

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

A
lega a defesa
, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão
preventiva
, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer, de maneira que almeja a concessão da liminar para fins de imediata soltura d
o
custodiad
o
.

Decisão no evento ID 4476289, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, evento ID 4720060, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Externa o impetrante, em síntese, que
o
paciente fora pres
o
em
flagrante no dia

2
4
de
janeiro
de 2022,
pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,

caput
, da Lei n° 11.343/06,
alegando que a decretação da prisão preventiva do paciente não foi devidamente fundamentada e que estão ausentes os requisitos legais necessários para a imposição/conservação de tal medida.

A
pós
breve
análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

C
ompulsando os autos verifico que a insigne Magistrada que presidiu a Audiência de Custódia realizada em data de 25 de janeiro de 2.023 detectou a existência das materialidades dos ilícitos de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão devidamente fundamentada em elementos fático concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Acerca dos fatos imputados ao paciente
e
d
a
fundamentação da
Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que:

“
(...
) “Conforme consta no APFD, durante patrulhamento pela região dos fatos, guardas municipais, avistaram dois indivíduos numa motocicleta, sendo um deles menor de idade e o outro é o autuado, onde ao perceberem a presença da guarnição, e o indiciado teria jogado uma sacola no chão. Ato contínuo, diante da ordem de parada, foi possível encontrar a sacola e nela havia a quantidade de uma porção de crack, pesando aproximadamente 46g. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Arquivado, (02) Termo Circunstanciado – Arquivado, (01) Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Tramitando; GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que
existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, atrelada a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como que o autuado já possui registros criminais, inclusive guia de execução criminal expedida, demonstrando que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313 incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 23/01/2043, considerando o prazo prescricional.
(sic, grifo e destaque no original)

Portanto, não há que se falar em coação ilegal.

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Ademais, como sabemos:
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
. (S
TJ-5ª Turma, HC 179.816/MS
)
.

Por fim, diante das peculiaridades do caso em testilha,
e em consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça,
entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É
COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)